Tribunal: TJMT
Processo: 1003187-45.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003187-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO), ALEXANDRE DEMORI - CPF: 570.806.661-04 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 208.500.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve a penhora de bens imóveis no curso de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento na CDA nº 2021377776.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a penhora de imóveis determinada nos autos da execução fiscal poderia subsistir diante da alegação de que os bens não pertencem mais ao agravante, em razão de supostas alienações não comprovadas documentalmente.

III. Razões de decidir

3. A legislação de regência (LEF, art. 10) autoriza a penhora sobre qualquer bem do devedor não declarado impenhorável, diante da inércia do executado em garantir o juízo.

4. Os documentos acostados pelo Estado — escrituras de compra e cessão de direitos — indicam que os bens constam como de titularidade do agravante, não havendo prova nos autos que ilida essa presunção.

5. Incumbia ao agravante, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, comprovar a ausência de propriedade atual, ônus do qual não se desincumbiu.

6. A ausência de documentos que atestem a alienação dos bens fragiliza a alegação do agravante.

7. O princípio da cooperação (art. 6º, CPC/2015) impõe ao executado o dever de colaborar com a atividade jurisdicional, inclusive quanto à indicação de bens e comprovação de fatos impeditivos da execução.

8. A mera alegação de desatualização dos documentos, sem qualquer comprovação de alienação ou de titularidade de terceiros, não é suficiente para afastar a validade da penhora.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
1. Na execução fiscal, a penhora de bens imóveis é legítima diante da ausência de garantia voluntária da dívida e da inexistência de prova inequívoca de que os bens não pertencem ao executado.. 2. Não cabe a substituição da penhora ou o levantamento da constrição sem demonstração inequívoca de ilegitimidade ou excesso de onerosidade da medida.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALEXANDRE DEMORI contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal n. 1036340-82.2021.8.11.0041, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado, mantendo a decisão que deferiu a penhora de bens imóveis.

Alega o agravante que a decisão recorrida padece de vícios, uma vez que determinou a penhora de imóveis com base em documentos incompletos e desatualizados. Sustenta que referidos imóveis não mais pertencem ao seu acervo patrimonial, o que poderia ser verificado mediante a juntada das respectivas certidões de matrícula atualizadas, cuja ausência comprometeria a validade da medida constritiva.

O pedido de concessão de efeito suspensivo, formulado em sede de tutela recursal, foi indeferido (Id. 269368765).

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO alegou que, por meio do sistema ANOREG, identificou a existência de imóveis em nome do agravante e que, embora tenha solicitado as certidões ao cartório competente, não obteve resposta. Diante disso, requereu a penhora com base nas escrituras públicas disponíveis. Defende ainda que compete ao agravante demonstrar, mediante documentação idônea, a ilegitimidade da constrição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE DEMORI contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou os embargos de declaração e manteve a determinação de penhora de bens imóveis no âmbito da execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso (processo nº 1036340-82.2021.8.11.0041), com fundamento na CDA nº 2021377776.

O cerne da controvérsia recursal reside na legalidade da constrição judicial de imóveis cuja titularidade, segundo o agravante, não mais lhe pertence, uma vez que a penhora teria sido determinada com base em documentos desatualizados e desprovidos de valor probatório.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão recorrida padece de vícios, porquanto se fundamenta em minutas de escrituras públicas desatualizadas, referentes a bens que não integram mais o seu patrimônio, o que, em seu entender, compromete a validade da constrição e coloca em risco terceiros eventualmente proprietários dos imóveis.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

Ao examinar a ação original (Execução Fiscal nº 1036340-82.2021.8.11.0041), proposta em 20.10.2021, verifica-se que, após a regular citação, o executado (ora agravante) permaneceu inerte, conforme certidões de Ids. 75245199 e 86684327, não apresentando embargos à execução, tampouco nomeando bens à penhora.

Neste ponto, a Lei Federal nº 6.830/80, que regulamenta a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, em seu art. 10, prevê:

Art. 10 - Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9º, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis.

Com o regular andamento do feito, após restarem infrutíferas as tentativas de bloqueio via SISBAJUD e RENAJUD, o Estado de Mato Grosso, por meio da manifestação de Id. 157598540, juntada aos autos em 03.06.2024, informou que, após diligências junto à ANOREG, foram encontradas matrículas de imóveis pertencentes ao executado, oportunidade em que pugnou pela averbação de registro de penhora nas respectivas matrículas.

Neste ponto, extrai-se dos documentos juntados pelo agravado na execução fiscal as seguintes informações:

a)

Escritura Pública de Compra e Venda (Id. 157598942), datada de 18.04.2000, na qual consta como comprador da propriedade denominada “Fazenda Lisboa” o agravante, que passou a deter 25% da referida propriedade, vejamos:

b)

Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios (Id. 157598943), datada de 15.02.2008, na qual o agravante figura como legítimo possuidor do imóvel rural descrito no documento, vejamos:

c)

Escritura Pública de Cessão de Direitos (Id. 157598944) datada de 15.02.2008, na qual o agravante figura como legítimo possuidor do imóvel rural descrito no documento, vejamos:

d)

Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios (Id. 157598945), datada de 15.02.2008, na qual o agravante figura como legítimo possuidor do imóvel rural descrito no documento, vejamos:

e)

Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios, (Id. 157598946), datada de 15.02.2008, na qual o agravante figura como legítimo possuidor do imóvel rural descrito no documento, vejamos:

f)

Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios, (Id. 157598947) datada de 15.02.2008, na qual o agravante figura como legítimo possuidor do imóvel rural descrito no documento, vejamos:

Em que pese os argumentos aduzidos pelo agravante, constata-se, do exame dos autos originários e do presente recurso, que não houve demonstração de que os bens penhorados não integram mais o seu patrimônio, tampouco foram apresentados documentos capazes de comprovar a efetiva alienação dos imóveis ou sua atual titularidade por terceiros.

Essa deficiência instrutória compromete a análise do
fumus boni iuris
, necessário à concessão da tutela recursal, além de evidenciar um impasse atinente ao campo das obrigações probatórias das partes.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabe à parte que alega fato constitutivo de seu direito o respectivo ônus da prova. Nesse sentido, observa-se que não foi apresentado qualquer documento que ilidisse a presunção de propriedade do agravante, razão pela qual não foi cumprido o ônus probatório que lhe competia, circunstância que reforça a improcedência de sua pretensão.

Além disso, embora caiba ao exequente diligenciar acerca da existência de bens do devedor, não se pode olvidar que o executado também deve cooperar com o processo, à luz do princípio da cooperação, previsto no art. 6º do CPC.

O agravado, por sua vez, atuou de forma diligente no processo, promovendo pesquisas patrimoniais para a satisfação do crédito, motivo pelo qual a decisão agravada mostra-se acertada ao manter a penhora ante a ausência de comprovação da ausência de titularidade dos bens constritos.

Ademais, cumpre consignar que, nos termos do CPC, o executado pode requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que a substituição será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente:

Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

Nota-se que, mesmo nesse caso, o executado deverá comprovar a menor onerosidade e a inexistência de prejuízo ao credor.

Aliás, esta Corte Estadual já firmou entendimento no sentido de que o devedor não possui direito subjetivo automático à substituição da penhora, conforme se extrai da seguinte ementa:

EMENTA TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DE DINHEIRO POR BEM IMÓVEL - MERA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. O Superior Tribunal já se manifestou que em execução fiscal, a parte devedora não tem direito subjetivo automático à substituição da penhora em dinheiro por outros bens, podendo ser deferida apenas nos casos em que ficar comprovado que a manutenção da garantia sobre o numerário revela-se excessivamente onerosa, em manifesto prejuízo ao exercício das atividades normais do Executado, o que não ocorreu nos autos. O STJ, no julgamento do REsp 1.337 .790/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), concluiu ser legítima a recusa da Fazenda Pública à indicação de bem penhorável feita pela parte executada, quando não comprovada a observância à ordem estabelecida no art. 11 da LEF. É certo que, com artigo 15, I, da Lei n . 6.830/80, somente é dispensada a anuência da Fazenda Pública quando o executado requer a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia. Portanto, requerida a substituição de valores constritos por imóvel, o consentimento do Agravante seria indispensável.

(TJ-MT - AI: 10024618120198110000 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/07/2020)

Assim, a mera alegação de desatualização dos documentos que embasaram a constrição, desacompanhada de elementos probatórios, não é suficiente para infirmar a decisão de primeiro grau, a qual corretamente reconheceu a ausência de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.

Por fim, quanto à alegação de que a ausência de certidões atualizadas comprometeria a validade da penhora e colocaria em risco terceiros adquirentes dos bens, também não se vislumbra respaldo, pois não há nos autos qualquer documento que demonstre que os bens foram alienados a terceiros estranhos à lide, o que fragiliza o argumento relativo ao
periculum in mora
.

Diante disso, ausente a demonstração concreta de que os imóveis penhorados pertencem a terceiros ou de que a constrição foi realizada de forma indevida, não há como acolher a pretensão recursal, sobretudo diante da presunção de legitimidade e veracidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e dos atos administrativos dela decorrentes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE DEMORI, para manter na íntegra a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025